Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2o DO CPC. DECISÃO CASSADA.
1. Viola o disposto no art. 99, § 2o, do CPC a decisão do juiz que indefere, de plano, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem antes determinar a intimação da parte para comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.